Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724886-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN MARAVALHAS, LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES, JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator